Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. FACTORING. PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. AFASTADAS. MÉRITO. FACTORING. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA EM CONTRATO DE FATURIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 85 §2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal.
1.2. A decisão que determina a conclusão dos autos para sentença por entender desnecessária a prova testemunhal é impassível de agravo de instrumento, podendo ser aventada em preliminar da apelação. Assim, não se verifica a ocorrência de preclusão quanto ao tema. Preliminar rejeitada.
2. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar afastada.
3.1. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
3.2. Na hipótese dos autos, a comprovação da relação jurídica entre as partes, por se tratar de matéria de direito, deve ser realizada através de prova documental. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. A submissão da nota promissória ao princípio da autonomia não deve ser entendida de forma absoluta, permitindo-se, em situações excepcionais, que o devedor discuta a causa debendi. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. Em decorrência das características do factoring, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a origem do título de crédito pode ser analisada, desde que existam relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica, ou, ainda, se configurada a má-fé do credor ou portador do título. Precedentes.
6. A vinculação da nota promissória a contrato de faturização afasta a exigibilidade do título executado.
7.1. A natureza da sentença definirá o critério a ser utilizado na fixação dos honorários advocatícios. No caso de sentença condenatória, os honorários serão fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação. Sendo a sentença declaratória ou constitutiva, sobre o valor do proveito econômico e, por fim, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.
7.2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC.
7.3. In casu, a apelante ajuizou execução de título judicial inexigível, o que gerou o acolhimento dos Embargos à Execução e a extinção da Execução, sendo necessário reconhecer sua sucumbência, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios na forma do §2o do art. 85 do CPC.
8. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.